Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO. TIDEM. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. De acordo com o artigo 54, da Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no. 2.834/01, o direito de a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Ausente o termo de opção pela percepção da gratificação de tempo integral e atividade exclusiva ao magistério (TIDEM) firmado pela servidora em data anterior ao período considerado indevido, em virtude de outro vínculo empregatício, presume-se a sua boa-fé. Não comprovada a má-fé do servidor e instaurado o processo administrativo apenas 16 anos após a percepção da primeira parcela 9 anos após a última parcela considerada indevida, não há como afastar o reconhecimento da decadência do direito de a Administração rever o ato e, consequentemente, exigir a restituição dos valores.